Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OPERADORA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA O EMBARQUE. RECLAMAÇÕES NÃO RESOLVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. ILÍCITO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS COM A EMISSÃO DE OUTRAS PASSAGENS
1. A relação jurídica entre passageiro/autor e as requeridas companhia aérea e vendedora da passagem aérea (recorrente) amolda-se em típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade (objetiva) pelo fato do serviço, contemplada no artigo 14 do CDC, quando a empresa presta serviço defeituoso e inadequado.
2. A ausência de informação essencial aos consumidores sobre os requisitos necessários para o embarque, caracteriza falha no serviço das operadoras de turismo e gera a obrigação de indenizar os prejuízos dos passageiros impedidos de viajar.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço prestado aos autores, e a evidente relação de causalidade, deve ser mantida a condenação da ré a reparar os danos causados.
4. Quanto aos danos materiais, deve ser acrescida à condenação, o ressarcimento dos custos comprovados com a compra de uma nova passagem.
5. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se provimento ao recurso dos autores.